Tribunal: TJDFT
Processo: 0742939-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742939-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DP RESIDENCIAL CANTO DO SABIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE SENA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DP RESIDENCIAL CANTO DO SABIÁ, processo n. 0700447-36.2018.8.07.0004, na qual indeferiu a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 168716481 dos autos de origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Preclusa esta decisão, ante a alegação de excesso na execução, remetam-se os autos à contadoria do Juízo para dizer o valor em execução. I.” Inconformada, a executada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, pois seria de natureza salarial. Assevera que a renda da recorrente é pequena, por isso presumível que a constrição de qualquer valor afetará sua subsistência e de sua família. Aduz que a recorrente declara ser do lar e receber R$ 500,00 mensalmente de ajuda da sua mãe. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar eventual os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, afim de ser reformada a r. decisão agravada, afastando a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Fazendo uma análise superficial do caderno processual da origem, verifica-se que a parte agravante, em tese, não teria se desincumbido do ônus de comprovar que a quantia alcançada seria de natureza salarial, nem tampouco demonstrado que o ato constritivo estaria concretamente comprometendo a sua dignidade e da sua família. Com efeito, deflui-se dos autos de origem que não veio foi acostado nenhuma prova da renda da recorrente, sobretudo para averiguar se de fato pequena, como alegado. Também não trouxe nenhum elemento apto a conferir que vive da ajuda mensal que recebe da mãe. Ressalto que, nem ao menos o extrato bancário da conta em que ocorreu o bloqueio foi acostado aos autos, o que, infelizmente, nesta prelibação sumária, inviabiliza a verificação da alegação. De mais a mais, verifica-se que, conquanto convertido o bloqueio em penhora, ainda não há determinação na origem de levantamento da quantia pelo credor, mas, ao contrário, Sua Excelência a quo condicionou o ato processual subsequente, que será a remessa dos autos a contadoria judicial, para verificar quanto a eventual excesso de execução, a ocorrência de preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator